Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE PRISÃO. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais, nos termos inciso VI do artigo 106, determina que a guia de recolhimento para a execução será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução penal e conterá, dentre outros documentos, as peças “reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário”. Daí se pode falar que a juntada aos autos da execução penal de informações relevantes ao cumprimento da pena é função do Poder Judiciário, sobretudo quando demonstrado no feito da execução o empenho da Defesa em obter informação indispensável à eventual detração, inclusive junto ao SIAPEN, porém, sem lograr êxito.
2.Recurso conhecido e provido.